Tribunal: TJMT
Processo: 1029193-44.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029193-44.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5246-97 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RAIH PEREIRA LIMA - CPF: 030.762.321-18 (APELADO), JOAO PAULO CARVALHO DIAS - CPF: 843.457.721-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DEMORA NA ENTREGA DE CARTÃO MAGNÉTICO E ACESSO AOS VALORES DEPOSITADOS – CONSUMIDOR COM DEFICIÊNCIA MENTAL - FALHA NO ATENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Constata dos autos que o primeiro cartão requerido pela parte autora deveria ter sido enviado ao seu endereço residencial, conforme tela sistêmica juntada pelo banco réu no ID 10672777.

II - O banco não informa o porquê do extravio do documento. O que se vê dos autos é a tentativa infrutífera da parte autora/apelada em obter o cartão magnético, ora sendo informado que a tarjeta seria entregue em sua residência, ora sendo informado que seria entregue na agência bancária.

III - A situação relatada na inicial transcende o mero dissabor cotidiano, pois o cliente, com sérios problemas de saúde, ficou privado da fruição do seu dinheiro.

IV - Assim, é cabível a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00. (cinco mil reais), valor que não comporta redução, pois de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como adequado ao atendimento do fim punitivo e compensatório da indenização.

V - Tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

BANCO DO BRASIL S.A, interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no 1029193-44.2017.8.11.0041, proposta por RAIH PEREIRA LIMA, representado por sua genitora e curadora FLORENCE DELFIM DE LIMA.

Na origem, a parte autora firmou que contrato de abertura de conta com a instituição bancária requerida em 24/02/2015, cujo objeto foi a abertura de conta corrente e poupança, em nome de Raih Pereira Lima, portador de TDH, CID-10 F06.2, Transtorno delirante orgânico (tipo esquizofrênico), representado naquele ato por sua mãe e curadora provisória, Florence Delfim de Lima.

Que o cartão nunca foi entregue em sua residência impossibilitando o acesso bancário, razão pela qual, teria procurado a instituição bancária, sendo estipulado que o novo cartão seria entregue diretamente na agencia bancária.

Afirmou que ao procurar a agencia bancária, o cartão já havia sido destruído.

Por fim, afirmou que procurou auxilio junto ao PROCON, sendo acordado que o Banco requerido forneceria o cartão. Entretanto, até a propositura da presente ação nada havia sido feito.

Requereu a condenação do Banco requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como requereu a imediata entrega do cartão bancário.

A Instituição Bancária apresentou contestação afirmando que o cartão esteve à disposição da parte autora na agência requerida, e que a parte autora não o teria procedido com a retirada do cartão.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou procedente a ação, condenando o Banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao pagamento de honorários de sucumbência fixado em 20% sobre o valor da condenação, e entrega do cartão para acesso a conta bancária, no prazo de 05 dias.

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

1) DETERMINAR que o banco requerido entregue na agência, caso não o tenha feito, o cartão magnético para movimentação da conta bancária aberta em nome do autor, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo informar a parta autora por meio telefônico;

2) CONDENAR a empresa requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais à parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), qual seja a data de abertura da conta corrente, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ).

Condeno ainda o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem se os presentes autos”.

Após a decretação da sentença, (id. 45575006) afirmou que tentou entrar em contato com o patrono da parte requerente, entretanto, sem obter êxito.

Requereu a intimação do “patrono (a) da parte adversa para, em havendo interesse, entrar em contato diretamente com o setor de acordos do Escritório Nelson Wilians & Advogados Associados, através do telefone (11) 96919-1400, ou enviando e-mail para acordobb.sp@nwadv.com.br, com o intuito de negociação e possível composição.

Após, a Instituição Bancária requerida apresentou Recurso de Apelação (id. 45575008), aduzindo: (i) preliminar quanto ao deferimento da justiça gratuita, já que supostamente a parte autora/apelada é presentada por advogado particular, bem como não apresentou extrato bancários que comprovem a necessidade da assistência judiciaria gratuita; (ii) no mérito, aduziu que o Banco do Brasil disponibilizou o cartão magnética para acesso a conta corrente na agencia bancaria; (iii) a parte autora/apelada não retirou o cartão, razão pela qual, acredita que não existe dano moral aplicável ao caso; (iv) alternativamente requer a minoração do quantum indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões (id. 45575012), onde a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratar-se de Recurso e Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A, em face de RAIH PEREIRA LIMA, representado por sua genitora e curadora FLORENCE DELFIM DE LIMA, contra Sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, no 1029193-44.2017.8.11.0041, que condenou a instituição bancária ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a entrega do cartão magnético para acesso a conta corrente da parte apelada.

I – PRELIMINAR – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

A Instituição bancária apelante questiona o deferimento da assistência judiciaria gratuita da parte apalada, afirmando que esta é representada por advogado particular, bem como não apresentou extrato bancários que comprovem a necessidade do deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Entretanto, em que pesem as argumentações da Instituição Bancária apelante, friso que a parte apelada é patrocinada pela digna Defensoria Publica, é por advogado particular como argumentado nas razões recursais.

Assim, entendo que a impugnação a concessão da justiça gratuita não veio acompanhada de provas da ausência de hipossuficiência financeira, razão pela qual mantenho a concessão da justiça gratuita e rejeito a preliminar arguida.

II – DO MÉRITO

No mérito, a Instituição Bancária apelante afirma que nunca se negou a fornecer o cartão para acesso à conta corrente da parte autora.

Que o cartão foi enviado para a agência, não sendo retirado pela parte autora/apelada, razão pela qual acredita inexistir dano moral aplicável ao caso.

Pois bem,

A relação jurídica se enquadra no conceito de relação de consumo regulada pela Lei no 8078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social, sendo a parte ré fornecedora de serviços e a parte autora consumidora, na forma da legislação consumerista.

Logo, cabia à instituição bancária demonstrar a legitimidade da recusa da entrega do cartão que, apesar de ter sido instada a fazê-lo, não ocorreu.

A instituição bancária defende-se atribuindo culpa à parte autor/apelada, afirmando que o cartão esteve à disposição para retirada na agência.

Entretanto, conforme informação prestada pelo próprio Banco Apelado, a entrega do cartão deveria ter ocorrido na residência da parte autora/apelada.

Nesse sentido, cabe agregar as razões de decidir dos termos da sentença quanto à prova, verbis:

'Constata-se dos autos que o primeiro cartão requerido pela parte autora deveria ter sido enviado ao seu endereço residencial, conforme tela sistêmica juntada pelo banco réu no ID 10672777.

O banco não informa o porquê do extravio do documento, aliás, tenta fazer crer que a genitora do autor não teria esclarecido o fato dele ser incapacitado, o que teria gerado

novo preenchimento de documentos e novo pedido do cartão.

O que se vê dos autos é a tentativa infrutífera da parte autora obter o cartão magnético, ora sendo informados que a tarjeta seria entregue em sua residência, ora sendo informados que seria entregue na agência bancária.

Nota-se que os autores aguardaram pacientemente a chegada do cartão em sua residência; ao constatarem a demora na entrega, buscaram informações junto ao banco, que foram fornecidas de forma desencontrada pelos funcionários do réu.

Tal fato resta comprovado, inclusive, porque os autores buscaram a Ouvidoria do Banco Requerido, e até o PROCON-MT, para tentar resolver a situação, mas até a propositura da ação em 20/09/2017, os autores ainda não haviam recebido o cartão, e o banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o contrário.'

Assim, não há dúvidas de que houve falha na prestação dos serviços, e que o transtorno causado ultrapassou o mero dissabor, uma vez que o autor, deficiente mental, não recebeu seu cartão magnético, impossibilidade impossibilitando o acesso a sua conta corrente.

Por conseguinte, devem ser imputados ao fornecedor do serviço os danos oriundos do risco que provoca pela utilização de sua atividade e em razão do qual obtém lucros, consoante parágrafo 3o do artigo 14 do CDC.

Quanto a fixação do quantum indenizatório deve atender aos fins a que se presta a indenização, considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desse modo, o valor fixado (R$ 5.000,00) se mostra razoável, não devendo, portanto, ser alterado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“DEMORA NA ENTREGA DE CARTÃO MAGNÉTICO E ACESSO AOS VALORES DEPOSITADOS PELO INSS. FALHA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO BANCO/RÉU. O autor busca a reparação por danos morais em razão dos transtornos que disse enfrentou em razão da demora no fornecimento pelo réu de cartão magnético para recebimento de benefício previdenciário. Correta condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como à entrega do cartão magnético ao autor. Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII , do CDC . Logo, cabia à parte ré demonstrar a legitimidade da recusa da entrega do novo cartão e do saldo do benefício do autor em sua conta. A instituição bancária defende-se atribuindo culpa ao autor, que não conseguia assinar nem colocar sua senha. O argumento não tem como ser aceito, pois o réu não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na medida em que não produziu prova necessária para corroborar suas alegações. A situação relatada na inicial transcende o mero dissabor cotidiano, pois o cliente, com sérios problemas de saúde, ficou privado da fruição de seu benefício, verba de natureza alimentar, por conta do bloqueio e posterior demora no fornecimento e desbloqueio de um novo cartão. Assim, é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de danos morais, fixada na sentença em R$ 5.000,00. Valor que não comporta redução, pois de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como adequado ao atendimento do fim punitivo e compensatório da indenização. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. DESPROVIMENTO DO RECURSO” TJ-RJ - APELAÇÃO APL 00046598920178190054, relator: DES. Antônio Iloízio Barros Bastos, julgado em 13/11/2019).

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados na origem em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal. .

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020